Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
1.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão temporal, porquanto não houve insurgência do agravante contra a decisão que determinou a prestação de caução para o levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.